Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735362-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA DUO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO E/OU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO PARA MAJORAR A PENA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA AFASTADA. PEQUENO VALOR NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas Defesas contra sentença por meio da qual ambos os réus foram condenados pela prática do crime de receptação. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação para receptação culposa em virtude da suposta ausência de dolo na prática do crime; 2) quanto à dosimetria: 2.1). a fração devida a ser utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase, face à análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais; 2.2) a possibilidade de se reconhecer a receptação privilegiada por se tratar de réu primário e de bem de pequeno valor. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 4. A versão apresentada pelos acusados, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, ou desclassificação para forma culposa, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido e posteriormente revendido sem a caixa, o carregador e a nota fiscal, os réus tinham ou deveriam ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior. 4.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como o dolo direto dos agentes, não se pode falar em absolvição ou desclassificação. 5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ. 7. Apesar de se tratar de réu primário, em atenção aos princípios da livre discricionariedade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além da análise concreta e fundamentada das circunstâncias do crime e em especial do real desvalor da conduta do acusado quando receptou um aparelho celular comprado pelo valor de um salário-mínimo, mostra-se afastada a possibilidade de reconhecimento da forma de receptação privilegiada em virtude da ausência do cumprimento do requisito que diz respeito ao pequeno valor da coisa. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 180, § 5o do Código Penal, requerendo a aplicação do benefício do artigo 155, §2o, do CP, ao argumento de que o celular objeto do crime é de pequeno valor e foi restituído à vítima. Sustenta que se o bem tem valor inferior ao salário-mínimo é direito subjetivo do réu o reconhecimento do privilégio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 180, § 5o do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015